Tribunal: STF
Processo: RE 1307382
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E POSTERIOR COBRANÇA ATRAVÉS DE EXECUÇÃO FISCAL DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU ASSISTENCIAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 780/2017. POSSIBILIDADE. IMPRESCRITIBILIDADE DO DIREITO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A APONTAR IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
    1. A Medida Provisória nº 780, de 19/05/2017, posteriormente convertida na Lei nº 13.494, de 24/10/2017, alterou o artigo 115, da Lei nº 8.213/1991, acrescentando-lhe o §3º, segundo o qual ‘serão inscritos em dívida ativa pela Procuradoria-Geral Federal os créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente ou além do devido, hipótese em que se aplica o disposto na Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, para a execução judicial’.
    2. A despeito de tal inovação legislativa, o melhor entendimento orienta-se no sentido de que tal regra apenas é aplicável aos créditos que venham a ser inscritos em dívida ativa a partir da data de início da vigência da Medida Provisória nº 780/2017, em aplicação do princípio tempus regit actum.
    3. A inscrição do crédito exequendo em dívida ativa deu-se em 15/08/2017, posteriormente, portanto, ao início da vigência da Medida Provisória nº 780/2017, de modo a ser aplicável a novel legislação que dá fundamento de validade à inscrição em dívida ativa e posterior cobrança através de execução fiscal do valor indevidamente pago a título de benefício previdenciário pelo INSS.
    4. Muito embora, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal tenha decidido, em sede de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil (STF, Pleno, Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, Relator Ministro Teori Zavascki, publicado em 28/04/2016), restou expressamente consignado, quando do julgamento dos respectivos embargos de declaração, que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa, atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo ou a ilícitos penais.
    5. Merece ser afastada a alegação no sentido da prescrição do direito de ressarcimento ao erário, aplicando-se o artigo 37, §5º, da Constituição da República, na medida em que constatada a prática de ilícito administrativo, como é o caso de suposto recebimento indevido de benefício previdenciário, com repercussão concreta no âmbito penal.
    6. À luz dos elementos trazidos aos autos, não se vislumbra a existência de vícios que maculem a regularidade do processo administrativo, tendo sido constatado que, por repetidas vezes, franqueou-se à parte executada, ora agravante, a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa, permanecendo hígida a presunção de legitimidade do processo administrativo, sendo certo que conclusão em sentido contrário demandaria dilação probatória, não admitida na estreita via da exceção de pré-executividade.
    7. Agravo de instrumento desprovido” (págs. 40-41 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, caput e XXXVI; e 37, § 5°, da mesma Carta. 
    Em 27/9/2019, a Presidência do STF determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, ante a repercussão geral reconhecida no RE 669.069-RG/MG (documento eletrônico 16).
    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região – TRF2, com base no julgamento do RE 669.069-RG/MG (Tema 666 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPRESCRITIBILIDADE NAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.
    1. Cuida-se de juízo de retratação em que se deve perquirir eventual divergência do acórdão proferido por esta Turma com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento definitivo do Recurso Extraordinário nº 669.069, vinculado ao Tema 666: ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’, com a ressalva de que a tese firmada não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a ilícitos penais.
    2. O acórdão proferido por esta Turma afastou a tese da prescrição, tendo em vista a existência de apuração dos mesmos fatos deste processo na seara criminal, tendo, inclusive, sido proferida sentença penal condenatória nos autos de Ação Penal, confirmada em segunda instância, em que é imputado ao agravante o crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal.
    3. Assim, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário relacionadas a ilícitos penais, bem como que o caso em tela é apurado no âmbito criminal, inclusive já havendo condenação, não há razão para reconsideração do julgado, devendo ser mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e afastou a alegada prescrição.
    4. Soma-se a isso o fato de que, no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restou consignado que ‘a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado’.
    5. Tendo em vista que o caso em apreço também se refere à relação jurídica de caráter administrativo, já que envolve aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente paga pelo INSS, totalizando R$ 376.116,06, ante a utilização de vínculo empregatício falso pelo executado, também por esse motivo deve ser afastada a tese da prescritibilidade, em perfeita harmonia com o entendimento da Suprema Corte.
    6. Juízo de retratação não exercido” (pág. 7 do documento eletrônico 22).
    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante os arts. 1.030, V, c; e 1.041, caput, do CPC/2015. 
    Este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 17/2/2021.
    É o relatório necessário. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, ao realizar o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC/2015, assentou que:
    “No caso vertente, o acórdão proferido por esta Turma afastou a tese da prescrição, tendo em vista a existência de apuração dos mesmos fatos deste processo na seara criminal, tendo, inclusive, sido proferida sentença penal condenatória nos autos da Ação Penal nº 0003466-96.2011.4.02.5117, confirmada em segunda instância, em que é imputado ao agravante o crime de estelionato previdenciário, previsto no artigo 171, §3º, do Código Penal.
    Assim, tendo em vista o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário relacionadas a ilícitos penais, bem como que o caso em tela é apurado no âmbito criminal, inclusive já havendo condenação, não há razão para reconsideração do julgado, devendo ser mantido o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e afastou a alegada prescrição.
    Soma-se a isso o fato de que, no julgamento dos Embargos de Declaração do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, restou consignado que ‘a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no julgado embargado, que, conforme já esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado’.
    Tendo em vista que o caso em apreço também se refere à relação jurídica de caráter administrativo, já que envolve aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente paga pelo INSS, totalizando R$ 376.116,06, ante a utilização de vínculo empregatício falso pelo executado, também por esse motivo deve ser afastada a tese da prescritibilidade, em perfeita harmonia com o entendimento da Suprema Corte” (págs. 5-6 do documento eletrônico 22).
    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à natureza do ilícito motivador da ação de ressarcimento ao erário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.014.356-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. ILÍCITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO TUTELADO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.171.563-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.222.899/SC e RE 1.307.139/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.194.453/RS, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.230.343/PE, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.234.391/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.219.418/PR e ARE 1.054.693-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin; e RE 1.267.100/RJ, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator